Tribunal: TJMT
Processo: 1003256-19.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1003256-19.2021.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.
AGRAVADO: GIRLEI DAMINI, ALESSANDRA MARCIA BRUCH DAMINI E DAMINI SORVETES LTDA - ME
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por BANCO DO BRASIL S.A. de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste nos autos de Execução de Título Extrajudicial no 0001292-04.2015.8.11.0037 ajuizada em face de GIRLEI DAMINI, ALESSANDRA MARCIA BRUCH DAMINI E DAMINI SORVETES LTDA – ME., que indeferiu pedido para suspender a CNH para compelir o pagamento da dívida, pois tal medida seria abusiva, o que não se coaduna com o objeto do processo de execução, que é a excussão de bens do devedor, e não a punição da pessoa do devedor.
O agravante sustenta a possibilidade de aplicação de medidas coercitivas para assegurar cumprimento de ordem judicial, a partir do esgotamento dos meios tradicionais de satisfação do crédito, adotar medidas que reconheçam e imponham o cumprimento de obrigação de qualquer natureza.
Elenca que não se pode admitir que um devedor contumaz, sujeito passivo de diversas execuções, utilize de subterfúgios tecnológicos e ilícitos para esconder seu patrimônio e frustrar os seus credores; entendeu o MM. Juiz a quo que não haveria demonstração de ocultação intencional do devedor quanto a itens de seu patrimônio, mas o certo é que também não há nenhuma demonstração de cooperação processual e boa-fé em apresentar qualquer forma de composição amigável; se a parte devedora não dispõe de numerário para salvar a sua dívida, por certo não dispõe de valores também para viajar e ou gastar com veículo, que gera despesas altas com combustível e manutenção; considerando a realidade da Execução, na qual o credor ora Agravante enfrenta dificuldades para encontrar bens passíveis de penhora, mesmo após intensa busca patrimonial, é necessária uma atuação do Juiz de modo a trazer a atenção dos devedores à sua responsabilidade financeira, no caso, os ora Agravados, aos autos e incentivá-lo ao pagamento da dívida; tal medida não viola preceitos constitucionais dos Agravados, pois não se trata de limitador ao direito de locomoção, mas sim de desincentivo à inadimplência; no caso em apreço, se faz necessária a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento pelo fato do Agravante desconhecer bens de propriedade dos Agravados. Logo, o feito pode ser extinto ou arquivado indevidamente sem o esgotamento de todos os meios previstos em lei para localização de bens; por fim, requer a concessão liminar para que se suspendam os efeitos da decisão agravada, bem como o efeito ativo pretendido, para que seja deferida a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) das Agravadas; no mérito, o provimento do recurso para reforma da decisão agravada (id. 77759485).
É o relatório. Decido.
Com relação à pretensão do agravante, o Código de Processo Civil assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo/ativo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; ”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
A concessão do efeito suspensivo/ativo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do Novo Código de Processo Civil.
Quanto a pretensão do agravante, em sede de cognição sumária, não verifico a presença dos requisitos da probabilidade do direito e do risco de prejuízo irreparável, considerando que apesar do entendimento do Superior Tribunal de Justiça que a suspensão da carteira nacional de habilitação do executado não ofende a liberdade de ir e vir, tem-se que não há razoabilidade nesse momento para o deferimento do pedido.
O artigo 139 do CPC preconiza:
“O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:
(...)
IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”.
Assim, isso não significa que o juiz pode determinar a aplicação de medidas executivas atípicas ineficazes, que, em última instância, não garantem a satisfação do crédito, mas apenas penalizam os devedores, pelo simples fato de estar em falta com o cumprimento da sua obrigação.
É importante consignar que tais medidas devem ser adotadas de acordo com as particularidades de cada caso e em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Não se está evidenciada em que ponto tal medida se prestaria a alcançar a efetivação buscada, qual seja, a quitação da dívida, o que afasta o perigo apontado, ao menos nesta análise sumária, de modo que uma convicção mais profunda pode advir da análise meritória.
Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR, sem prejuízo de melhor análise quando do julgamento definitivo por esta Primeira Câmara de Direito Privado.
Comunique-se o MM. Juiz da causa, e solicite informações.
Intimem-se os agravados para apresentarem resposta no prazo legal.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora